Tribunal: TJMT
Processo: 1010503-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010503-56.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIULIA RAFAELA CONTARINI - CPF: 427.586.488-30 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ANA FLAVIA CHRISTOFOLETTI DE TOLEDO - CPF: 222.109.818-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- I
NDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - DÉBITO REFERENTE A IPTU - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - ART. 151 DO CTN - INEXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de seguro garantia, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art.
151
do
CTN
, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

A tutela de urgência recursal será concedida mediante a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave de difícil reparação, caso tenha que se aguardar o julgamento do mérito. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Rumo Malha Norte S.A
, em face da decisão que, monocraticamente, indeferiu a liminar vindicada nos autos do Requerimento de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente proposto em face do
Município de Rondonópolis.

Para tal desiderato a agravante argumenta
que, nos termos do art. 7o da Lei 10.522/2002, quando o débito estiver assegurado por garantia suficiente e idônea (Apólice de Seguro Garantia), como no presente caso, deve ser determinada não apenas a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mas também a suspensão do registro no CADIN, da exigibilidade do crédito tributário, bem como o afastamento de eventual protesto extrajudicial da CDA.

Afirma que o registro no CADIN causa prejuízos irreparáveis a Rumo, pois prejudicam em demasia as negociações com a administração pública, alegando que o seguro judicial se equipara à penhora.

Por esses motivos,
requer que seja dado provimento ao presente recurso para reconhecer a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, assegurando o direito da “RUMO” de ter suspenso o seu registro no CADIN no que se refere aos débitos de IPTU do exercício de 2018 relacionados às Inscrições Municipais no. 1108816 e no. 1108824, em razão da garantia da integralidade da dívida por Apólice de Seguro Judicial, bem como o impedimento de eventual protesto extrajudicial do débito, a ser realizado pelo Município.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3892717).

Foi interposto recurso de agravo interno pela empresa agravante (Id. 5032488).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno pleiteando o desprovimento do recurso.

(Id.
6314520
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Requerimento de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente que visa exclusivamente, a garantia antecipada do juízo referente aos débitos de IPTU relacionados às Inscrições Municipais no. 1108816 e no. 1108824 do exercício de 2018, para afastar óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em nome da agravante, bem como que fosse o “MUNICÍPIO” impedida de efetuar a inscrição da empresa no CADIN, nos termos do art. 7o, inciso I da Lei no 10.522/2002, do art. 206, do Código Tributário Nacional; e da Portaria PGE 226, de 03/12/2014, obstando-se eventual protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa.

Assim, como forma de garantia do débito, a agravante apresentou a Apólice de Seguro Garantia no 030692018990775023307200, emitida pela Potencial Seguradora S/A, sendo aceita pelo Juízo a quo, como garantia dos débitos de IPTU relacionados às Inscrições Municipais no. 1108816 e no. 1108824 do exercício de 2018.

Analisados os argumentos apresentados pela agravante, o Juízo a quo decidiu por deferir parcialmente o pedido de concessão de tutela antecipada, reconhecendo a Apólice de Seguro Garantia no 030692018990775023307200 para garantir o débito fiscal em questão, porém, indeferindo o pedido quanto ao impedimento do MUNICÍPIO em efetuar a inclusão do débito no CADIN, possibilitando o eventual protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, motivo pelo qual interpôs o recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, que restou indeferida.

Sopesando não só os fundamentos deste agravo, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito almejado não merece acolhimento.

Isso porque a teor da Súmula 112 do STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admitida com o depósito em dinheiro no montante integral da dívida, não correspondendo, o seguro garantia, às hipóteses listadas no art. 151 do CTN, razão pela qual, sem a exigibilidade suspensa, não há motivo excepcional para impedir a sua inclusão no CADIN, tampouco o afastamento de eventual protesto extrajudicial da CDA.

Apontei, ainda, que, nessa mesma linha de raciocínio, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido. Precedentes do STJ. (...).”

(AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

(destaquei).

A respeito é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL

- INVIABILIDADE - INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.

(N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (destaquei).

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - SEGURO GARANTIA APRESENTADO EM AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 151 DO CTN - RESP No 1156668/DF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).”

(N.U 1002063-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 02/10/2020) (destaquei).

Desse modo, pelo fato de a decisão proferida pelo Juízo a quo estar em consonância com a orientação deste Sodalício e do STJ, não verifiquei, naquela fase de cognição não exauriente, a probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência foi a solução por mim adotada.

Diante da aptidão para julgamento do mérito no recurso principal julgo prejudicado o agravo interno.

Isso posto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Por consequência
,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021